Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724443-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O artigo 25, "i" e "j" e o artigo 33 do Estatuto Social do ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (id 26450641, pág. 12) estabelecem que: Art. 25. Compete privativamente à Assembleia Geral: (...) i) A estabelecer normas para aquisição e alienação de patrimônio móvel. j) omissis l) ratificar a nomeação de procuradores “ad judicia” e/ou “ad negotia”, proposta pelo Superintendente. Art. 33. Com exceção do que dispõe o §3o do art. 26 deste Estatuto, qualquer documento que vincule ou obrigue o ECAD, inclusive a movimentação de valores ou das contas bancárias, exigirá duas assinaturas: do Superintendente em conjunto com um dos procuradores ou de dois procuradores, conforme outorga de poderes determinada pela Assembleia Geral. A procuração de id 26450641, pág. 6, que outorgou poderes à advogada para realizar o acordo direto com Distrito Federal com deságio de 40% foi subscrita apenas pela Superintendente. Assim, intime-se o ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração com poderes especiais para realizar o acordo direto com deságio de 40% que observe o disposto no artigo 33 do estatuto ou ratificação da Assembleia Geral relativamente à procuração supramencionada. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac